Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS.
1. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que não subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
2. De regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do CPC. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
2.1. O processo foi sentenciado após elaboradas basicamente quatro peças processuais da apelante (petição inicial, emenda para esclarecer requisitos à gratuidade de justiça, réplica e manifestação para alegar fato novo depois do saneador), além do comparecimento em audiência de conciliação. A causa é de baixa complexidade e, ademais, da petição inicial até a sentença transcorreram cerca de dez meses, sem a necessidade de instrução em audiência ou qualquer outra medida processual. Por isso, é razoável e proporcional o arbitramento da verba no mínimo legal.
3. Diante de embaraço ao exercício da atividade jurisdicional, bem como do desrespeito à lealdade processual, a situação posta nos autos se amolda às hipóteses do art. 80, II e VI, do CPC, impondo a condenação do apelado ao pagamento de multa, consoante determina o art. 81 do CPC.
4. Apelação cível conhecida e provida em parte.